Tribunal: TJDFT
Processo: 0738737-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE TENTATIVA DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER, CÁRCERE PRIVADO, VIAS DE FATO, AMEAÇA E SUBMISSÃO DE CRIANÇA SOB SUA GUARDA A VEXAME OU CONSTRANGIMENTO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Deve ser mantida a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva diante da presença de indícios de autoria e prova da materialidade dos crimes de tentativa de estupro, lesão corporal contra mulher, cárcere privado, por duas vezes, vias de fato, ameaça e submissão de criança sob sua guarda a vexame ou constrangimento e do requisito de garantia da ordem pública.
2. Consta dos autos que o paciente agrediu de modo violento sua esposa e tentou estuprá-la, assim como ameaçou e praticou vias de fato contra sua enteada, tendo trancado ambas as vítimas no quarto, na presença do filho de oito anos de idade. Tais circunstâncias indicam a gravidade concreta da conduta, revelando a inadequação e a insuficiência da imposição isolada de medidas cautelares alternativas à prisão, bem como a necessidade de se manter a prisão preventiva do paciente para a garantia da incolumidade física e psíquica das ofendidas e da ordem pública.
3. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para afastar os fundamentos da custódia cautelar, se há nos autos elementos a recomendar a sua manutenção, como ocorre no caso em apreço.
4. Ordem denegada, mantendo a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva.